Tribunal: TJES
Processo: 5000901-68.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000901-68.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALEXANDRE MARCELINO DE MELLO e outros (2)
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Espólio de Evanilde da Conceição Mello contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamento S.A., rejeitou os pedidos de declaração de nulidade e restituição em dobro de valores pagos a título de “tarifa de cadastro” e “acessórios/serviços”, por suposta abusividade e ausência de transparência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro no contrato de financiamento celebrado; (II) analisar a validade da cobrança de valores sob a rubrica “acessórios/serviços”, diante da ausência de especificação e transparência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando realizada no início do relacionamento contratual, conforme previsto na Súmula 566 e no Tema 620 do STJ, aplicável a contratos celebrados após 30-04-2008.

4.
A alegação de onerosidade excessiva da tarifa de cadastro carece de prova, não havendo comprovação de que o valor cobrado extrapola a média de mercado.

5.
A cobrança de R$ 2.000,00 sob a denominação “acessórios/serviços”, identificada no contrato como “Protect Advance”, sem qualquer descrição contratual, é abusiva por violar o dever de informação (art. 6º, III, CDC), conforme entendimento consolidado no Tema 958/STJ.

6.
A restituição em dobro dos valores indevidamente pagos é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com observância da modulação de efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS: valores pagos antes de 30-03-2021 são restituídos de forma simples, e após essa data, de forma dobrada.

7.
A sucumbência recíproca decorre do acolhimento parcial dos pedidos, com fixação proporcional das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A tarifa de cadastro é válida se cobrada no início da relação contratual, conforme Súmula 566/STJ e Tema 620/STJ.

2.
A cobrança de valores contratuais sem especificação clara da natureza e objeto da prestação viola o dever de informação e é abusiva, nos termos do art. 6º, III, do CDC e Tema 958/STJ.

3.
A restituição em dobro de valores pagos indevidamente exige
mera violação da boa-fé objetiva
e aplica-se aos pagamentos realizados após 30-03-2021, conforme modulação do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 86 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 566; STJ, Tema 620, REsp 1.251.331/RS; STJ, Tema 958, REsp 1.578.553/SP; STJ, EAREsp 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000901-68.2022.8.08.0047.

APELANTE: ESPÓLIO DE EVANILDE DA CONCEIÇÃO MELLO.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta pelo Espólio de Evanilde da Conceição Mello em face da respeitável sentença proferida nos autos da “ação ordinária” proposta por ele contra Banco Bradesco Financiamento S. A., que rejeitou os pedidos deduzidos na petição inicial
.

C
onforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de ação ordinária proposta por ESPÓLIO DE EVANILDE DA CONCEIÇÃO MELLO, representado por Alexandre Marcelino de Mello em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.. O autor alega que o banco réu cobrou valores abusivos em um contrato de financiamento firmado por Evanilde da Conceição Mello.

O autor argumenta que o requerido exigiu o pagamento de R$ 749,00 (setecentos e quarenta e nove reais) a título de ‘tarifa de cadastro’ e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de ‘acessórios/serviços’. Sustenta que tais valores são excessivos, não correspondendo a serviços efetivamente prestados e configurando, cobrança abusiva. Afirma ainda que tais cobranças não foram devidamente esclarecidas pelo banco, em violação ao direito à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

O requerente enfatiza a onerosidade excessiva do contrato, alegando que os valores cobrados a título de tarifa de cadastro estão muito acima da média de mercado praticada na época da contratação. Ressalta que o banco réu não apresentou comprovantes de que os valores cobrados a título de ‘acessórios/serviços’ tenham sido efetivamente repassados a órgãos públicos ou a terceiros, aduzindo que se tratam de cobranças indevidas.

Diante dos fatos narrados, o autor pleiteia a declaração de nulidade das cobranças consideradas abusivas, bem como a condenação do requerido à restituição em dobro dos valores pagos a título de ‘tarifa de cadastro’ e ‘acessórios/serviços’, com a devida incidência de juros e correção monetária.

Em sua contestação (21105568), o requerido refuta as alegações do autor, argumentando que as cobranças questionadas são legítimas e amparadas pela legislação e regulamentação bancária. Inicialmente, o banco suscita preliminar de carência da ação por ausência de pretensão resistida.

Adentrando o mérito, o réu sustenta a legalidade da cobrança das tarifas, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reconhecem a validade da Tarifa de Cadastro (TC) e de serviços prestados por terceiros. Quanto aos ‘acessórios/serviços’, o banco argumenta que a cobrança se refere a despesas relacionadas a serviços prestados por terceiros, como registro de contrato e gravame, e que tais cobranças são permitidas pelas resoluções do BACEN”.

Em suas razões recursais
(
id 14913586
)

alegou
o

apelante
, em síntese,
que “a cobrança imposta pelo Apelado a título de ‘acessórios/serviços’ não atendeu ao critério de transparência exigido pelo ordenamento jurídico, caracterizando-se como abusiva e devendo ser declarada nula, associado ao fato que a ‘tarifa de cadastro’ está acima da média de mercado”
.

Requereu o provimento do recurso para “condenar a parte Recorrida em restituir em dobro a parte Recorrente, os valores a título de R$ 749,00 a título de ‘tarifa de cadastro’ e R$ 2.000,00 a título de ‘acessórios/serviços’, declarando abusiva as cobranças, com juros e correção monetária na forma da lei”.

A sentença
não merece reparos
quanto à Tarifa de Cadastro. A Súmula 566
e a tese fixada no Tema 620, amb
a
s do colendo Superior Tribunal de Justiça,
pacific
aram

o entendimento acerca da
legalidade da cobrança em contratos posteriores a 30-04-2008, desde que no início do relacionamento, como no caso dos autos (contrato de 27-02-2020). A alegação de onerosidade excessiva, por sua vez, carece de comprovação (art. 373, I,
do Código de Processo Civil
), visto que o apelante não anexou
nenhum
documento hábil a demonstrar que o valor de R$ 749,00 era discrepante da média de mercado
à época da contratação,
limitando-se a aduzir, na inicial, que a abusividade poderia “ser confirmada através de consulta junto ao site do Banco Central do Brasil, há época dos fatos” (id 14913500, p. 05)
.

Todavia, a respeitável decisão recorrida merece reforma
no que diz respeito

à tarifa denominada
“Acessórios/Serviços”. O contrato (id 14913506) revela que a rubrica impugnada (R$ 2.000,00 na inicial, embora R$ 2.690,00 no contrato) refere-se ao item “Protect Advance”. Tal nomenclatura comercial, desacompanhada de qualquer descrição contratual sobre a natureza o
u
objeto
da prestação
não satisfaz a exigência de “especificação” imposta pelo Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP). A cláusula é, portanto, abusiva por violar o dever de informação (art. 6º, III,
do Código de Defesa do Consumidor
) e o precedente vinculante
citado
.

Quanto à restituição, aplica-se o artigo 42, parágrafo único, do CDC, observando-se, todavia, a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência EAREsp 676.608/RS. Conforme decidido pela Corte Superior, a restituição em dobro somente é cabível para os pagamentos indevidos realizados após 30-03-2021, data da publicação do acórdão paradigma,
de sorte que os pagamentos realizados até este marco temporal deverão ser restituídos de forma simples.
Referidas verbas deverão ser corrigidas monetariamente a partir de cada desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citaçã
o
.

Ante o provimento parcial,
configura-se
sucumbência recíproca (art. 86, CPC). O autor decaiu do pedido de R$ 1.498,00 (dobro da T
arifa de
Cadastro) e
foi vencedor
em R$ 4.000,00 (dobro
da Tarifa de
Serviços). Assim, o réu/apelado arcará com 7
0
% das custas,
mais
honorários de 10% sobre
o valor da
condenação. O autor/apelante arcará com
30
% das custas,
mais
honorários de 10% sobre
o valor
do pedido improcedente
(R$ 1.498,00), suspensa a exigibilidad
e, ante a gratuidade de justiça deferida no
id 14913515.

Pelo

acima
exposto,
dou
parcial provimento
ao recurso
para reformar a r
espeitável
sentença (id 14913584),
d
eclara
ndo
a nulidade da cobrança
relativa a tarifa de
“
a
cessórios/
s
erviços”, nos limites do pedido inicial (R$ 2.000,00), por violação
d
o Tema 958/STJ,
bem como condenando
o réu/apelado à restituição dobrada d
o valor de
R$ 2.000,00, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente
desde o desembolso
e acrescido de juros de mora desde a citação
pelos índices legais.

O
réu/apelado arcará com 7
0
% das custas,
mais
honorários de 10% sobre
o valor da
condenação. O autor/apelante arcará com
30
% das custas,
mais
honorários de 10% sobre
o valor
do pedido
julgado
improcedente
(R$ 1.498,00), suspensa a exigibilidad
e
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.